Tribunal: TJSP
Processo: 1070579-88.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação - Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados, pela Portaria 1028, no período de 25/08/1996 a 30/06/1997 – Improcedência do pedido – Inconformismo.
Caso em que nenhum dos autores faz jus ao recebimento da diferença acionária, pois firmaram contrato fora

Ementa:
Apelação - Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados, pela Portaria 1028, no período de 25/08/1996 a 30/06/1997 – Improcedência do pedido – Inconformismo.
Caso em que nenhum dos autores faz jus ao recebimento da diferença acionária, pois firmaram contrato fora das condições fixadas na ação coletiva (modalidade de tarifa de habilitação) - Eventual indenização estaria justificada caso tivesse sido demonstrada a aquisição das ações nas condições estabelecidas na ação civil pública. Validade da radiografia reconhecida pela Turma Julgadora – Impossibilidade de aplicação do art. 400, I e II do CPC- Ratificação da sentença.
Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070579-88.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA BRANDÃO (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ
DOMINGOS PELISSARI (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ ROVILSON ZAMBOLIN
(JUSTIÇA GRATUITA), MARIA APARECIDA MIRANDA ZAKIR (JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA BARBOSA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA CÉLIA
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA JOSÉ DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), MARISTELA GOMES DA MOTA (JUSTIÇA GRATUITA), MARTA
MARIN NUNES (JUSTIÇA GRATUITA), MAURO APARECIDO PETILE (JUSTIÇA
GRATUITA),
ONILDE
ODIR
BOTELHO
(JUSTIÇA GRATUITA), PAULA
CRISTINA GONÇALVES MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), RAQUEL VICENTE
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), RONALDO FRANCKIEVICZ (JUSTIÇA
GRATUITA), ROSANE SANTANA ALEXANDRELLI LINO ALVES (JUSTIÇA
GRATUITA), ROSELENE DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), SANDRA CRISTINA
MENOCCI MENEZES (JUSTIÇA GRATUITA), WALTER MONTEIRO NUNES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ABENIR
MACHADO
DAMASCENO
(JUSTIÇA
GRATUITA), ALAIDE DO VALE GLICOR (JUSTIÇA GRATUITA), ALBERTO
DURAN CABRERA (JUSTIÇA GRATUITA), ANGELA CRISTINA PELISSARI
ROMA (JUSTIÇA GRATUITA), ARLETE APARECIDA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), ARLINDA AZEREDO ORLANDO (JUSTIÇA GRATUITA), CARLA
MARIA
REGAZZINI
MATIOLI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
CELI
ARRUDA
DAMASCENO (JUSTIÇA GRATUITA), CELSO APARECIDO PEREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), DARLENE BRASSAL (JUSTIÇA GRATUITA), DENISE VIEIRA DE
CAMPOS DURAN (JUSTIÇA GRATUITA), EDUARDO SANTOS ALMEIDA
(JUSTIÇA GRATUITA), EDVAR SIQUEIRA ROMA (JUSTIÇA GRATUITA),
ELIANE CONCEIÇÃO SILVA ZAMBOLIN (JUSTIÇA GRATUITA), ELIANE
CUSTÓDIO DE ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA), ELIAS SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), EUNICE DE OLIVEIRA MANARIN (JUSTIÇA GRATUITA), HELIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070579-88.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
ANTONIO DE CHICO (JUSTIÇA GRATUITA), JOÃO BOSCO DE LIMA (JUSTIÇA
GRATUITA), JOÃO MARCOS DE ASSIS SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA) e
MARIA APARECIDA DE LIMA MENDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070579-88.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 81454
APELAÇÃO CÍVEL No 1070579-88.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
APELANTES: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA BRANDÃO, JOSÉ DOMINGOS
PELISSARI, JOSÉ ROVILSON ZAMBOLIN, MARIA APARECIDA MIRANDA ZAKIR,
MARIA BARBOSA DE LIMA, MARIA CÉLIA DA SILVA, MARIA JOSÉ DA SILVA,
MARISTELA GOMES DA MOTA, MARTA MARIN NUNES, MAURO APARECIDO
PETILE, ONILDE ODIR BOTELHO, PAULA CRISTINA GONÇALVES MARTINS,
RAQUEL VICENTE DA SILVA, RONALDO FRANCKIEVICZ, ROSANE SANTANA
ALEXANDRELLI LINO ALVES, ROSELENE DE LIMA, SANDRA CRISTINA MENOCCI
MENEZES, WALTER MONTEIRO NUNES, ABENIR MACHADO DAMASCENO,
ALAIDE DO VALE GLICOR, ALBERTO DURAN CABRERA, ANGELA CRISTINA
PELISSARI ROMA, ARLETE APARECIDA DA SILVA, ARLINDA AZEREDO
ORLANDO, CARLA MARIA REGAZZINI MATIOLI, CELI ARRUDA DAMASCENO,
CELSO APARECIDO PEREIRA, DARLENE BRASSAL, DENISE VIEIRA DE CAMPOS
DURAN, EDUARDO SANTOS ALMEIDA, EDVAR SIQUEIRA ROMA, ELIANE
CONCEIÇÃO SILVA ZAMBOLIN, ELIANE CUSTÓDIO DE ARAÚJO, ELIAS SILVA,
EUNICE DE OLIVEIRA MANARIN, HELIO ANTONIO DE CHICO, JOÃO BOSCO DE
LIMA, JOÃO MARCOS DE ASSIS SANTANA E MARIA APARECIDA DE LIMA
MENDES
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Apelação - Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil
pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de plano de expansão
firmados, pela Portaria 1028, no período de 25/08/1996 a
30/06/1997 Improcedência do pedido Inconformismo.
Caso em que nenhum dos autores faz jus ao recebimento da
diferença acionária, pois firmaram contrato fora das condições
fixadas na ação coletiva (modalidade de tarifa de habilitação) -
Eventual indenização estaria justificada caso tivesse sido
demonstrada a aquisição das ações nas condições estabelecidas na
ação civil pública. Validade da radiografia reconhecida pela
Turma Julgadora Impossibilidade de aplicação do art. 400, I e II
do CPC- Ratificação da sentença.
Não provimento.
Vistos.
Cuida-se o presente de apelação que desafia a r. sentença
proferida na ação de liquidação de sentença proposta por MAURO APARECIDO PETILE
e OUTROS em face da TELEFÔNICA BRASIL S.A, que julgou improcedente o pedido,
condenando os autores ao pagamento da sucumbência, respeitada a gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070579-88.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Em apertado resumo, os recorrentes asseveram que a empresa
deixou de apresentar os documentos no prazo assinalado pelo juízo, o que enseja a
aplicação do art. 400, I e II do CPC. Prosseguem, alegando que a documentação juntada
não são válidos a afastar o direito alegado, contexto em que requerem a reforma da
decisão.
Não foram ofertada as contrarrazões.
É o relatório.
Como cediço, na sentença proferida nos autos da Ação Civil
Pública no 0632533-62.1997.8.26.0100 (confirmada pelo Tribunal), que transitou em
julgado em 15 de agosto de 2011, fora declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos
instrumentos dos contratos de participação financeira e investimentos, a qual permitia
que a TELESP subscrevesse as ações em momento posterior à integralização, e com
base no valor médio de mercado (VMM), deixando de proceder à subscrição com base
no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da integralização; assim, os consumidores
deixaram de receber a quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que
o VMM, à época, era superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a cessação das
ações naqueles termos) e sob a égide da Portaria 1028 foi reconhecido o direito de obter
a complementação das ações subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com
o montante dos contratos integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores
ou realização do respectivo pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
No caso, verifica-se que nenhum dos autores faz jus ao
recebimento da diferença acionária, pois todos firmaram os contratos na modalidade
de tarifa de habilitação (conforme radiografias de fls. 409/448), a qual não foi
abrangida pela ACP.
Neste ponto, cumpre dizer que a 4a Câmara de Direito Privado (e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070579-88.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Desembargador Ênio Santarelli Zuliani, como relator) foram designados pelo Tribunal de
Justiça para julgar todos os recursos envolvendo o cumprimento da sentença que
condenou a Telefônica a pagar o equivalente das ações não subscritas a quem adquiriu
direitos de uso de linha telefônica com promessa de participação acionária. Nessa tarefa
e pela guarda do título que se executa, a Turma Julgadora não se prende a critérios
ortodoxos, como preclusão, sendo certo que não pode atribuir direitos a quem não os
tem, sob pena de violação da coisa julgada.
Assim, porque não cabe autorizar a liquidação de contratos que
não foram inseridos nos capítulos condenatórios, todo e qualquer expediente que surgir
dando oportunidade para que a Câmara coloque o direito da parte na trilha é
aproveitado. Neste conjunto de ideias, a sentença que julgou improcedente o pedido
deve ser confirmada, pelo que se indefere a aplicação do art. 400, I e II do CPC.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente, sendo desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se que a
própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de um
banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que
constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma,
levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA
alguns contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto o documento
apresentado. Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença. A
ré se desincumbiu do ônus de provar o tipo de contrato realizado, como lhe competia por
força da aplicação do CDC ao caso.
É difícil fazer a parte que não tem direito compreender o resultado.
Pode até ser que a apelante possua algum direito de reclamar, MAS NÃO NA AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. Aqui só são admitidas habilitações de contratos PEX - Plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070579-88.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Expansão contratados no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, pela Portaria 1028, o que
não acontece no caso.
Nega-se provimento.
ENIO ZULIANI
Relator